Tribunal: STF
Processo: ARE 1328066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA. Descumprimento da legislação consumerista Regularidade do procedimento administrativo Competência administrativa do PROCON para a realização de atividade fiscalizatória e sancionatória. PROCON PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO QUE APUROU AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS NO PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA Inteligência do art.7º, § 1º, item 2, da Lei nº 12.685/07 - Fixação da multa - Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade Multa fixada dentro dos parâmetros legais Caráter punitivo e educativo Precedentes desta 11ª Câmara de Direito Público Sentença de improcedência mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, DO CPC Majoração de 2% em razão da atuação em grau recursal. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, "b", V; e 155, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    No Estado de São Paulo, o PROCON integra a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania e, como fundação de direito público, por competência atribuída pela Lei Estadual nº 9.192/95, em seu art. 3º, é responsável pela coordenação e execução da política estadual de proteção, amparo e defesa do consumidor, ao qual cabe orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações, consultas e denúncias, fiscalizar previamente os direitos dos consumidores e aplicar sanções, quando for o caso.
    As sanções a serem aplicadas pelo referido órgão tem base no poder de polícia administrativa, para a proteção do consumidor, tido pelo CDC, como parte vulnerável nas relações contratuais no mercado. Assim, conclui-se que o PROCON do Estado de São Paulo tem competência material e formal para o processamento, apuração e imposição de sanções previstas no CDC.
    (...)”
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente